Tribunal: STF
Processo: RHC 66054
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-26
Data de publicação: 1988-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA PELA SUPERVENIENCIA DA
APRESENTAÇÃO DO LIBELO E DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
RECURSO ORDINÁRIO QUE SE JULGA, EM PARTE, PREJUDICADO, E A QUE SE
NEGA PROVIMENTO NA PARTE NÃO PREJUDICADA..